Tribunal: STF
Processo: RE 491624
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS CONCEDIDA A CORONÉIS POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E-12/790/94. PEDIDO DE EXTENSÃO AOS MILITARES EM ATIVIDADE DE MESMA PATENTE QUE FORAM PROMOVIDOS APÓS 1994. NATUREZA DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria a análise da legislação estadual. Providência vedada na instância recursal extraordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.